Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726025-97.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: LAURA COUTO ALMEIDA DECISÃO 1. BANCO C6 CONSIGNADO S.A. interpôs apelação (id. 63783040) da r. sentença (id. 63783037) proferida na ação monitória proposta contra LAURA COUTO ALMEIDA. 2. No ato de interposição do recurso, o apelante-autor juntou comprovante de pagamento (id. 63783041), porém, não anexou a respectiva guia de custas, a fim de demonstrar que se refere ao preparo deste recurso. 3. Intimado para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (id. 64016972), o apelante-autor não se manifestou (id. 64779724). 4. O art. 1.007, caput e §§ 4o e 5o, do CPC dispõe: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (grifo nosso) 5. Assim, o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato da sua interposição ou, em dobro, nos termos acima transcritos. 6. Isso posto, não conheço da apelação do autor, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. 7. Intimem-se. 8. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 7 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora